Tribunal: TJSP
Processo: 2198279-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais – decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do requerido – caráter alimentar da verba exequenda – impenhorabilidade afastada - art. 833, §2o, do CPC/15 – executado que não indicou bens à penhora, tampouco demonstrou o prejuízo com a constrição de parte de sua remuneração mensal -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais – decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do requerido – caráter alimentar da verba exequenda – impenhorabilidade afastada - art. 833, §2o, do CPC/15 – executado que não indicou bens à penhora, tampouco demonstrou o prejuízo com a constrição de parte de sua remuneração mensal - princípios processuais da eficiência e efetividade da jurisdição – execução que deve garantir a satisfação do débito - arts. 797 e 805, parágrafo único, do CPC – decisão reformada - recurso provido.*